Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os artigos 23 e 24 da Lei 8.906/1994, asseguram ao advogado o direito de promover a execução de sentença relativa à verba honorária por meio de procedimento autônomo.
2. Examinados os autos, verifica-se que sequer o patrono/agravante representou os exequentes durante todo o curso processual. Quando da instauração da fase de cumprimento, os credores eram representados por outro causídico, tendo o recorrente os representado no curso do processo e só por determinado momento. Assim, eventual cobrança dos honorários de execução não prescinde da análise cuidadosa do trabalho desempenhado por cada advogado e de forma a proceder à divisão proporcional, o que elidiria a certeza e liquidez para prosseguir no processo forçado.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.